Tribunal: CARF
Processo: 10882.904526/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904526/2013-69
ACÓRDÃO
3001-003.547 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL.
As sumulas do C. CARF vinculam a todos os Conselheiros, sendo aplicável
ao caso concreto a súmula no 11 que impossibilita tal aplicação.
CRÉDITO DE IPI IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CNPJ.
Revela-se indevida a glosa de créditos decorrente da exigência de CNPJ de
empresa fornecedora estrangeira desobrigada de manter registro ativo no
CNPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.547 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904526/2013-69
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório do acórdão da DRJ, dado o percuciente resumo da demanda:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a decisão
que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento
de IPI do 1o trimestre de 2011 apurado pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ
sob o número 62.004.395/0018-04, e, por conseqüência, homologou apenas
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
38832.79495.220811.1.7.01-0948
e
não
homologou
a
DCOMP
no
22725.10893.220811.1.3.01-2889, que haviam utilizado esse crédito.
O crédito foi pleiteado por meio do PER no 27768.35132.250411.1.1.01-5014, no
montante de R$ 116.478,53 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito
reais, e cinquenta e três centavos). No entanto, o valor reconhecido foi de R$
36.070,60 (trinta e seis mil, setenta reais, e sessenta centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 54), o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da glosa de créditos e da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Instruindo o despacho
decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls. 153/158) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Neles se vê que a glosa
dos créditos deveu-se ao seguinte motivo: (2) Estabelecimento Emitente da Nota
Fiscal não Cadastrado no CNPJ.
Cientificada da decisão em 11/12/2013, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 09/01/2014 (e-fls. 59/67).
Em suma, alega que as notas fiscais glosadas se referem a produtos importados. Em
sede de recurso voluntário o contribuinte aduz em sua defesa uma preliminar de mérito na qual
requer a declaração de prescrição intercorrente, haja vista ter o processo administrativo restado
parado por mais de 7 anos consecutivos.
Relata que as glosas relativas ao IPI importação não têm como exigir a inclusão de
um CNPJ, haja vista que o fornecedor não está, para o caso concreto, obrigado a possuir inscrição
perante o CNPJ, nos termos da IN no 1.863/2018.
Ainda sob o ponto de vista da importação e seu direito creditório, o contribuinte
informa que o material importado se trata de insumo (matéria prima – NCM 4911.99.00) ínsita à
sua atividade. Por fim, aponta para o direito de se ressarcir de valores que tenham incidido sobre
operações de devolução decorreria, segundo o mesmo, da conjunção dos artigos 24, inciso I e 226
inciso V, ambos do RIPI/2010.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.547 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904526/2013-69
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1.
Preliminar de prescrição intercorrente.
O contribuinte recorrente argui a ocorrência de prescrição intercorrente ao caso
concreto. Fundamenta o seu requerimento preliminar sob a comprovação de que o presente
processo esteve parado por mais de 7 anos consecutivos.
Em razão do respeito e força dos precedentes, os Conselheiros do C. CARF estão
vinculados aos julgamentos reiterados desse C. Conselho formalizados por meio de súmula, nos
termos do regimento Interno. Sobre esse assunto, adstrito à preliminar de prescrição, o C. CARF
possui entendimento sumulado que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, ainda que esse Conselheiro possa compreender que ainda estamos em
esforços para um processo administrativo fiscal ágil, a aplicação da prescrição intercorrente fica
prejudicada pelo verbete sumular acima transcrito, motivo pelo qual não conheço do recurso
nesse ponto.
3. Glosas de créditos de IPI importação.
Conforme se denota dos fatos e do despacho decisório, a glosa desses créditos de
IPI importação decorreram do fato de o contribuinte ter se valido de documento fiscal sem CNPJ
apontado. O contribuinte aduz que, de acordo com as normas da IN no 1.863/2018, os
fornecedores estrangeiros não estão obrigados a possuir cadastro ativo perante o CNPJ.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.547 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904526/2013-69
4
Apresenta as notas fiscais que deram origem aos créditos glosados, com o IPI
devidamente destacado, além de referenciar que os materiais adquiridos constituem matéria
prima ínsita à atividade econômica que a empresa desempenha.
Inicialmente, cumpre destacar que de fato os fornecedores estrangeiros, como os
do caso concreto, não necessitam, para as operações em questão, manter cadastro ativo e regular
perante o CNPJ, uma vez que para essa atividade da empresa estrangeira não lhe é exigida essa
obrigação acessória, nos limites da aludida IN.
Por outro lado, o contribuinte atendeu ao ônus probatório ao revelar as notas
fiscais em questão, comprovando não apenas a incidência do IPI que a gravou, como a própria
operação de aquisição. Exibiu, da mesma forma Assim, nos termos do 24 do RIPI, o importador é o
obrigado pelo pagamento do imposto que grava a operação.
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “b” );
Por outro lado, além das notas fiscais serem suficiente ao desiderato de comprovar
a incidência e entrada, a garantia ao crédito vem carregado no artigo 226, inciso V do mesmo
diploma legal, a saber:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): [...]
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
Ainda sob o ponto de vista da importação e seu direito creditório, o contribuinte
informa que o material importado se trata de insumo (matéria prima – NCM 4911.99.00) ínsita à
sua atividade, o que pode ser aferido pelo cruzamento entre os bens importados e a atividade
econômica desenvolvida.
Ao ponto em que a importação foi de “papel autocopiativo”, que vem a ser, de fato,
matéria prima para a confecção e impressão de recibos, notas fiscais, pedidos, orçamentos e
comprovantes de pagamento, entre as suas atividade econômicas estão as abaixo listadas,
extraídas do CNPJ:
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;
17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos;
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão;
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e
plastificação;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.547 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904526/2013-69
5
De fato, os materiais importados constituem matéria prima para todas essas
atividades econômicas, sendo razoável entender que os mesmos, quando importados, ensejam
direito à tomada de créditos de IPI.
Nesse ponto assiste razão ao contribuinte, motivo pelo qual dou provimento parcial
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 224
DF CARF MF
Original